Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. CONTRATO VERBAL. AJUSTE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICÁVEIS. ART. 345, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC.
2. A revelia, com a consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do CPC, não resulta, necessariamente, na procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor não é absoluta e não suprime da prestação jurisdicional o dever de cotejar o contexto fático às normas de regência.
3. Na hipótese, os autores/apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia de demonstrar a celebração de contrato verbal de compra e venda de imóvel e, consequentemente, o inadimplemento pela parte ré. O que se depreende dos autos é que, segundo consta na escritura pública relativa ao imóvel, no ato de transferência da propriedade, o credor já havia recebido o valor acordado entre as partes e, por isso, deu a correspondente quitação. O documento público mencionado é dotado de presunção de veracidade e os autores/apelantes não trouxeram aos autos provas aptas a infirmá-lo.
4. Assim, se os elementos de prova coligidos não são suficientes para comprovar satisfatoriamente as alegações autorais, não se aplica os efeitos da revelia in casu (art. 345, IV, do CPC), revelando-se escorreita a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação dos réus ao pagamento da importância remanescente e ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.